Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-27.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Queda ou oscilação na rede elétrica – Alegação de danos nos equipamentos pertencentes à parte autora – Ausência de demonstração do nexo causal entre o dano e a falha da concessionária. Sentença reformada. Apelo provido.